Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741944-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HEBERT DA SILVA TAVARES AGRAVADO: CLAUDIA MARIA ALVARENGA VILARDO, EMILIA SILVA MELLO, FERNANDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO, HELENITA FELICIDADE PEREIRA, LUZ MARINA FERREIRA DA SILVA, VALQUIRIA GOMES LUMBA DECISÃO HEBERT DA SILVA TAVARES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 210366852, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido por CLÁUDIA MARIA ALVARENGA VILARDO e outros, não conheceu da sua impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CLAUDIA MARIA ALVARENGA VILARDO, EMILIA SILVA MELLO, FERNANDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO, HELENITA FELICIDADE PEREIRA, LUZ MARINA FERREIRA DA SILVA, VALQUIRIA GOMES LUMBA em desfavor de ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS, HEBERT DA SILVA TAVARES, SILVIO DE ARAUJO NUNES, todos qualificados no processo. Através do ofício de id. 208719614, o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, processo n. 0705871-05.2017.8.07.0001, comunica a transferência, para este Juízo, dos valores penhorados no rosto dos mencionados autos, totalizando R$ 10.809,06. Ato contínuo, peticiona o requerido, id. 209716816. Informa que não foi intimado da referida penhora. Informa, ainda, que também não foi intimado da penhora realizada nos seguintes autos: 0056444-11.2005.8.07.0001, 0010174 60.2004.8.07.0001, 00144-24.2003.8.07.0001, 0044571-63.1995.8.07.0001. Alega, ainda, que o valor penhorado junto à 13a Vara Cível de Brasília/DF, processo n. 0705871-05.2017.8.07.0001, e transferido para esta 16a Vara Cível de Brasília/DF, se refere à honorários que o ora requerido HEBERT DA SILVA TAVARES tinha a receber. Argumenta que tal verba é impenhorável por força do artigo 833, IV do CPC. Formula pedido nos seguintes termos: (...) a) Seja decretada a nulidade das decisões que determinaram o levantamento de valores, bem como sejam intimados os exequentes à devolução dos valores levantados, ante flagrante desrespeito ao artigo 841 do CPC; b) Seja reconhecida a impenhorabilidade dos disponíveis no presente feito, por possuírem natureza alimentar – honorários advocatícios sucumbenciais, consoante inteligência do art. 833, IV, NCPC e da Súmula Vinculante no 47 – STF e posicionamento pelo Eg. STJ no Recurso Repetitivo no 1152218/RS e por serem inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; Decido. Sem razão a parte requerida. Eis o o que consta das decisões de id. 50523447 e 156995771 que deferiram as penhoras no rostos dos autos dos processos acima mencionados: a) decisão de id. 50523447: (...) Defiro a PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, dos seguintes processos, para quitação do débito da dívida de R$ 396.247,07: 1) 0056444-11.2005.8.07.0001 da 13a Vara Cível de Brasília , 2) 0010174-60.2004.8.07.0001 da 6a Vara Cível de Brasília, 3) 00144-24.2003.8.07.0001 da 1a Vara Cível de Brasília; 4) 0044571-63.1995.8.07.0001 da 15a Vara Cível de Brasília (...) Sem prejuízo, ficam os executados intimados das respectivas penhoras, nos termos do art. 841, § 1o, do CPC. b) decisão de id. 156995771: (...) Diante da informação de que o Executado HEBERT DA SILVA TAVARES irá receber valores em razão de decisão proferida no processo acima referido, DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para determinar, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, a penhora no rosto dos autos do processo no 0705871-05.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília, dos créditos de titularidade do Executado HEBERT DA SILVA TAVARES, CPF n° 371.543.621-20, até o limite de R$ 526.709,64, atualizado até 26/09/2022, segundo cálculos dos Credores de Id. n. 137878855. (...) Fica o Executado HEBERT DA SILVA TAVARES intimado, por publicação, acerca da penhora deferida. Constata-se que, em ambas as oportunidades, foram os executados intimados da constrição, sendo que, em relação ao processo n. 0705871-05.2017.8.07.0001, houve específica intimação do executado HEBERT DA SILVA TAVARES. Neste esteio, REJEITO a impugnação neste ponto. Destaque-se que esta última decisão, que se refere especificamente à penhora em discussão, foi proferida em 28 de abril de 2023. Desta feita, há muito transcorreu o prazo para que o executado pudesse impugnar a constrição. Assim, NÃO CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO no tocante à alegação de que os valores se referem à verba alimentar. Por fim, o fato do valor penhorado representar montante inferior à 50 salários mínimos não atrai a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, §2o do CPC, motivo pelo qual REJEITO a impugnação neste ponto. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 05 dias, indicar os dados da conta para onde os valores deverão ser transferidos, juntando, na oportunidade, planilha atualizada do débito. Ficam as partes intimadas.” Da análise dos autos, verifica-se que as decisões de ids. 50523447 e 156995771 dos autos originários deferiram os pedidos de penhora no rosto dos autos e intimaram os executados da penhora, sendo que o agravante-executado não as impugnou adequada e tempestivamente, operando-se a preclusão, o que impede a rediscussão da matéria, conforme disposição expressa do art. 507 do CPC. A decisão de id. 50523447 foi proferida em 25/11/2019, e a de id. 156995771 foi proferida em 28/04/2023, sendo que o agravado-executado foi regularmente intimado das referidas decisões que determinaram as constrições. Em ambas as ocasiões, o ora agravante quedou-se silente. O art. 841 do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Nesse sentido, o recurso não comporta conhecimento, porquanto preclusa as decisões que determinaram as penhoras no rosto dos autos, uma vez que o agravante-executado não apresentou impugnação à penhora no prazo previsto no §11 do art. 525 do CPC. A preclusão é pressuposto processual negativo de admissibilidade do recurso e, constatada a sua ocorrência, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. QUESTÃO PRECLUSA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que apenas examinou pedido de reconsideração de decisão anterior não merece conhecimento.” (Acórdão 1241570, 07281501720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora